Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-33.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-33.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NUBIA SANTOS ADORNO

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GRAZIELLA RIBEIRO MARQUES, MAIRA COSTA MACEDO, DORA ANALI DOS SANTOS SANTOS, RONALDO KALEBY TERRA NOVA BEZERRA, GABRIELLI ALVES BATISTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. INSUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO OFICIAL QUE, À ÉPOCA DA INCORPORAÇÃO E DA VENDA, ATESTAVA A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL NO BAIRRO DIVULGADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por dano moral e material ajuizada pela parte autora sob a alegação de ter sido induzida a erro quanto à localização do imóvel adquirido, supostamente anunciado como situado em bairro mais valorizado.

Sentença proferida pela Juíza de Direito da 7ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Apelação interposta pela autora, alegando publicidade enganosa, omissão de informação relevante e desvalorização do imóvel, requerendo a reforma da sentença para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prática de publicidade enganosa quanto à localização do empreendimento imobiliário; (ii) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, § 2º.

A publicidade enganosa, nos moldes do art. 37, § 1º do CDC, pressupõe informação falsa ou omissão capaz de induzir o consumidor em erro relevante sobre o produto ou serviço ofertado.

Não se configura ilicitude quando as informações divulgadas pelas fornecedoras refletem fielmente os dados constantes de documentos oficiais emitidos pelo Poder Público, como matrícula do imóvel, alvará de construção, declaração da Secretaria Municipal da Fazenda e carta de viabilidade da concessionária de energia elétrica, os quais indicavam o bairro SIM como local do empreendimento.

A eventual divergência entre os documentos e a legislação municipal que criou o bairro REGISTRO não autoriza presumir má-fé das fornecedoras, especialmente quando os próprios órgãos públicos continuaram a emitir documentos oficiais referindo-se ao bairro como SIM, gerando legítima expectativa de confiança.

A alegação de erro quanto à localização do imóvel é infirmada pela prova documental, especialmente o material promocional que apresentava mapas e imagens aéreas precisas, afastando a tese de indução em erro quanto à localização física.

Inexistente o ato ilícito, falta elemento essencial à configuração da responsabilidade civil.

Tampouco restou comprovada qualquer desvalorização do imóvel; ao contrário, laudo de avaliação indica valorização significativa do bem.

No presente caso, as empresas Recorridas demonstraram, por meio de vasta prova documental, que à época do lançamento do empreendimento e da celebração do contrato com a Recorrente, a localização do imóvel era oficialmente designada como bairro SIM. Documentos como o Alvará de Construção (ID 90745508), a Declaração da Secretaria Municipal da Fazenda (ID 90745494) e a Matrícula do Imóvel (ID 90745497), todos emitidos por órgãos públicos, atestavam que o "Condomínio Residencial Reserva Buriti" situava-se no bairro SIM.

A conduta das Recorridas pautou-se pela boa-fé objetiva e pelo dever de informação, uma vez que a publicidade veiculada estava em estrita conformidade com os dados oficiais disponíveis no momento da comercialização. A eventual alteração da nomenclatura do bairro, decorrente de ato administrativo posterior do Município, não pode ser imputada às construtoras, que se basearam em informações fornecidas pelo próprio Poder Público.

A ausência de ato ilícito por parte das Recorridas afasta o dever de indenizar. Não há que se falar em dano material por desvalorização do imóvel, notadamente quando o laudo de avaliação juntado aos autos (ID 90745495) demonstra a efetiva valorização da unidade imobiliária desde a sua aquisição. Da mesma forma, inexistente o dano moral, pois a situação vivenciada pela Recorrente não decorreu de conduta ilícita das empresas, mas de alteração administrativa promovida pelo Município, não ultrapassando o mero dissabor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a simples divergência na denominação do bairro, quando ausente conduta dolosa ou prejuízo efetivo, não enseja indenização por dano moral.

Eventuais frustrações decorrentes da alteração administrativa de zoneamento urbano não extrapolam os limites do mero aborrecimento cotidiano.

Por fim, mantida a sucumbência da autora, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos.
Tese de julgamento: "Não configura publicidade enganosa a veiculação de informações sobre localização de empreendimento imobiliário baseadas em documentos oficiais expedidos pelo Poder Público, ainda que posteriormente haja divergência quanto à denominação do bairro. Ausente ilicitude, não há responsabilidade civil a ensejar indenização por dano material ou moral".

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 3º, § 2º; 30; 37, § 1º
Código de Processo Civil: arts. 85, § 11; 98, § 3º; 373, I; 487, I

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação n.º 8000407-71.2021.8.05.0080, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos, julgado em 02/05/2023
TJBA, Apelação n.º 8000451-90.2021.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, julgado em 20/04/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8000416-33.2021.8.05.0080
, originária da
7
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Feira de Santana
– BA, apelante
NÚBIA SANTOS ADORNO
e apela
das

L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII